Tribunal: TRF3
Processo: 5004692-81.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
69/261)

5004692-81.2023.4.03.6126

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004692-81.2023.4.03.6126

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA MAIOSTRE PAULINO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega omissão quanto à aplicação de entendimento do STJ sobre prescrição do fundo de direito em pedido de pensão por morte, bem como requer, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito e das parcelas vencidas, nos termos alegados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões apresentadas reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício no julgado.

A reiteração de fundamentos evidencia o caráter protelatório do recurso, configurando mero inconformismo com o resultado.

Cabível advertência quanto à possível aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos. 3. A repetição de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004692-81.2023.4.03.6126

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

APELADO: MARIA APARECIDA MAIOSTRE PAULINO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre o entendimento jurisprudencial do STJ, que aduz que havendo o indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem o prazo de cinco anos - contados da resposta negativa da administração - para submeter seu pedido ao Judiciário, sob pena de prescrição do fundo de direito, caso dos autos. Subsidiariamente, requer seja observada a prescrição incidente sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega omissão quanto à aplicação de entendimento do STJ sobre prescrição do fundo de direito em pedido de pensão por morte, bem como requer, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito e das parcelas vencidas, nos termos alegados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões apresentadas reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício no julgado.

A reiteração de fundamentos evidencia o caráter protelatório do recurso, configurando mero inconformismo com o resultado.

Cabível advertência quanto à possível aplicação de multa em caso de reiteração de expedientes semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos. 3. A repetição de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão